Tribunal: TJPA
Processo: 0804965-17.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804965-17.2021.8.14.0024

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0804965-17.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II DO CP E ART. 244-B DO ECA. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0804965-17.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALAILSON NOGUEIRA GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, do CP e Art. 244-B, da Lei 8.069/1990, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. nº 11775923 p. 2-3) no dia no dia 23/12/2021, por volta das 21h,
a vítima SHEILA BURUM MUNDURUKU, estava acompanhada do seu namorado RAFAEL DIAS RIBEIRO quando foram abordados por dois homens que lhe ameaçaram com uma faca, levando com eles um relógio de pulso o seu aparelho celular e também o do seu namorado. Um rapaz que avistou tudo do seu carro, os seguiu e voltou para avisar onde eles se esconderam. Após receberem a informação, acionaram a polícia militar. Uma guarnição seguiu para o local indicado e encontrou o nacional ALAISON NOGUEIRA GOMES e o menor MIKLEY SANTOS DE JESUS.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 11775977 p. 1-24), contra a qual a defesa recorreu (Id. nº 11775987 p. 1-6) pugnando a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, bem como pela reforma da sentença condenatória, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante, sob pena de violação às Súmulas 718 e 719 do STF, haja vista ter sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a oito anos, hipótese em que o regime legal a ser aplicado seria o semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo. (Id. nº 11775990 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento (Id. nº 12537417 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando erro de tipo, por desconhecer a idade do adolescente.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais, não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião da conduta delituosa, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal, da referida menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

No que se refere à alegação de erro de tipo, ao argumento de que o réu não possuía ciência da idade do adolescente, tenho que tal tese defensiva não se encontra comprovada por qualquer elemento produzido ao longo da instrução processual.

Ademais, a mera alegação de erro de tipo desacompanhada da devida comprovação, é insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - CORRUPÇÃO DE MENORES - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO - CONCURSO MATERIAL - IMPOSIÇÃO - CÚMULO DAS PENAS E NÃO EXASPERAÇÃO - DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

(...)

IV - A comprovação do erro de tipo quanto à corrupção de menores é ônus que incumbe à defesa, hipótese em que a mera alegação do desconhecimento da menoridade do adolescente, sem lastro em elementos de convicção idôneos, é insuficiente para conduzir à absolvição do acusado.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.129031-3/001, Relator (a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2020, publicação da sumula em 16/03/2020)

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

2. Modificação do Regime Inicial de cumprimento da pena.

Verifico que, no caso dos autos, apesar de a pena imposta adequar-se ao regime semiaberto, tem-se que a extrema gravidade da conduta perpetrada justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do CPB, pois, de acordo com as declarações das vítimas, o crime foi praticado por duas pessoas, tendo por isso o vetor circunstâncias ter sido negativado.

Tem-se jurisprudência nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso
.

2. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 218952 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023